Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701916-85.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 67744168, restou frustrada a intimação do Agravante para regularizar sua representação processual. No entanto, em consulta aos autos de origem (ID 220350024), verifica-se que o Recorrente está sendo assistido pela Defensoria Pública. À Secretaria, para que realize a devida anotação. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator